Tribunal: TJPA
Processo: 0801295-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801295-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON MARQUES NEGREIROS

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVAS. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS E NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, II, do Código Penal (latrocínio consumado) e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menores), com pedido de suspensão dos efeitos da condenação e expedição de alvará de soltura.

2. Alegação de nulidade processual em razão da atuação do magistrado na condução da inquirição de testemunhas e do interrogatório do corréu, em suposta afronta ao sistema acusatório. Questionamento acerca da valoração da prova e da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de nulidade na condução da instrução criminal e na fixação da pena podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não se presta à rediscussão do mérito da condenação ou à reanálise da valoração das provas, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio.

5. A condução do interrogatório pelo magistrado não configura nulidade, pois este ato possui natureza híbrida, permitindo a formulação de perguntas diretamente ao réu, conforme previsto no art. 188 do Código de Processo Penal.

6. A alegação de nulidade na inquirição de testemunhas, por suposta violação ao art. 212 do CPP, demanda exame aprofundado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável na via do habeas corpus.

7. Inexistência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: "O habeas corpus não é via adequada para o reexame de provas, revisão da dosimetria da pena ou questionamento de nulidades processuais que não configurem flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 188 e 212.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
não conhecer
da ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a treze do mês de março do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JEFFERSON MARQUES NEGREIROS,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800109-31.2022.8.14.0038.

Consta do
mandamus
que o paciente foi condenado como incurso nos tipos penais insertos no art. 157, §3º, do Código Penal Brasileiro, e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90. Interposto recurso de apelação pela defesa, a condenação foi mantida por esta e. Corte, e já alcançada pelo trânsito em julgado.

Salienta que, no curso da instrução criminal, o Magistrado
a quo
teve participação ativa na produção da prova, ao conduzir o interrogatório dos acusados, especialmente o do corréu Victor, de maneira ostensivamente inquisitória, formulando perguntas e, desse modo, assumindo indevidamente função atribuída ao representante do Ministério Público.

Aduz que o magistrado não pode ser protagonista na inquirição de testemunhas no processo penal, haja vista que sua atuação deve ser apenas completiva e subsidiária, não lhe cabendo iniciar a formulação de perguntas.

Alega, outrossim, que a condenação fez uso exclusivo da analogia e de elementos colhidos na fase investigativa, de vez que não há prova alguma da participação do coacto no ilícito.

Argumenta, ademais, mácula na dosimetria da pena, com determinação da pena-base em desacordo com a legislação e equívoco diante do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Enfatiza, ainda, que a prisão do coacto decorreu de flagrante inexistente, já que o caso já era alvo de investigação, e não foram observadas quaisquer das modalidades do art. 302, do CPPB.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para que sejam suspensos os efeitos da condenação nos autos do Processo de n.º 0800109-31.2022.8.14.0038, com conseguinte expedição de Alvará de Soltura. No mérito, seja o paciente absolvido, nos termos do art. 386, inciso V e VII, c/c art. 626, ambos do CPPB.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 24759248.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“(...) O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente em 14/04/2022, relatando que no dia 23/03/2022, por volta das 21:30hs, a vítima ANTÔNIO CARLOS teria sido surpreendida pela chegada do adolescente A.D.N.L. vulgo “TITICO”, o qual, após anunciar o assalto, teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima, a qual veio a óbito em razão da lesão sofrida.

A denúncia foi recebida pelo Juízo em 18/04/2022, à id 58198207.

Durante a instrução processual realizada no dia 27/07/2022, foram ouvidas dez testemunhas e interrogados os acusados. A Representante do Ministério Público desistiu da oitiva do menor A.D.N.L. vulgo “TITICO”, o qual se encontra em local incerto e não sabido. Ao final da audiência a Representante do Ministério Público apresentou Alegações Finais orais pugnando pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia (termo de id 72534984).

Em 13/08/2022 o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal (latrocínio consumado) e do art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menores), sendo negado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que ele respondeu todo o processo custodiado, bem como levando em conta a gravidade dos crimes, havendo o risco real de que, em liberdade, pudesse voltar a delinquir (id 74376012).

O paciente impetrou recurso de Apelação, a qual foi julgada parcialmente procedente, sendo redimensionada a reprimenda aplicada ao paciente JEFFERSON MARQUES NEGREIROS, para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva (id 89022237).

(...)

Já foi expedida a guia de execução definitiva, a qual foi remetida ao Juízo da Execução Penal respectivo (id 89693347 e id 90395436), e atualmente o condenado cumpre pena em uma unidade do Sistema Penal.”

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se pelo
não conhecimento
da ação mandamental, em face da inadequação da via eleita.

É o relatório.

VOTO

De antemão, não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto,
atinentes à autoria delitiva, ou à reforma da dosimetria da pena,
já que tais argumentos não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva.

Lado outro, em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus,
de natureza notoriamente célere, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, como a revisão criminal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, o que,
in casu
, não se vislumbra.

Ora, embora seja sabido que o pedido de
Habeas Corpus
formalmente tem natureza de uma verdadeira ação, tem-se, em casos como o ora em apreço, a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso.

Em todo caso, é cediço que o artigo 212 do CPP dispõe que a inquirição das testemunhas deve ser conduzida, inicialmente, pelas partes – acusação e defesa – cabendo ao magistrado, ao final, apenas complementar os esclarecimentos, caso necessário.

É importante destacar, entretanto, que essa limitação imposta ao juízo na oitiva de testemunhas não se estende ao interrogatório do réu. Isso porque o interrogatório possui natureza híbrida, sendo ao mesmo tempo meio de defesa e meio de prova, permitindo, portanto, que o magistrado formule perguntas diretamente ao acusado, conforme previsto no artigo 188 do CPP.

Não há, portanto, na espécie, flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal e a concessão da ordem, de ofício.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA,

11

de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/03/2025